Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 582 DO STJ. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período. Súmula 582 do STJ. Precedentes.

2. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.

4. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão e sendo o réu tecnicamente primário e com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto. Artigo 33, §2°, alínea “b” do Código Penal.

5. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada a soltura depois da condenação pelo Juízo de a quo.

6. Recurso conhecido e desprovido.